Tribunal: TJPA
Processo: 0056163-03.2015.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, II, CP ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO ? REQUER O APELANTE PRELIMINARMENTE A NULIDADE PROCESSUAL, ALEGANDO A AUSÊNCIA DE ENTREVISTA LIVRE E RESERVADA COM SEU DEFENSOR ? Rejeição. O juiz de 1º Grau, ofereceu duas alternativas para o apelante e seu defensor: ?1ª) possibilitou que a entrevista ocorresse em seu gabinete; e 2ª) organizou um espaço na sala onde funciona sua assessoria, entre armários, para que haja conversa prévia ao interrogatório entre o defensor e o acusado (fl. 45), não havendo que se falar, portanto, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, nem, muito menos, ao art. 185, §5°, do Código de Processo Penal.? Dessa forma, foi oportunizado ao defensor e seu patrocinado, alternativas para a realização de entrevista reservada ao apelante, nos termos do artigo 5°, LV da CF c/c artigo 185, §5°, do CPP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente o Auto de apreensão e apresentação, bem como o Auto de entrega e ainda, através das declarações da vítima, seu reconhecimento, corroborado pelos depoimentos testemunhais, todos proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: DIEGO DE SOUSA PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0056163-03.2015.8.14.0133

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, II, CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO - REQUER O APELANTE PRELIMINARMENTE A NULIDADE PROCESSUAL, ALEGANDO A AUSÊNCIA DE ENTREVISTA LIVRE E RESERVADA COM SEU DEFENSOR - Rejeição. O juiz de 1º Grau, ofereceu duas alternativas para o apelante e seu defensor:
¿1ª) possibilitou que a entrevista ocorresse em seu gabinete; e 2ª) organizou um espaço na sala onde funciona sua assessoria, entre armários, para que haja conversa prévia ao interrogatório entre o defensor e o acusado (fl. 45), não havendo que se falar, portanto, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, nem, muito menos, ao art. 185, §5°, do Código de Processo Penal.¿
Dessa forma, foi oportunizado ao defensor e seu patrocinado, alternativas para a realização de entrevista reservada ao apelante, nos termos do artigo 5°, LV da CF c/c artigo 185, §5°, do CPP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - Improcedência. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente o Auto de apreensão e apresentação, bem como o Auto de entrega e ainda, através das declarações da vítima, seu reconhecimento, corroborado pelos depoimentos testemunhais, todos proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: DIEGO DE SOUSA PEREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0056163-03.2015.8.14.0133
R e l a t ó r i o

DIEGO DE SOUSA PEREIRA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta da denúncia que no dia 21 de agosto de 2015, a vítima Maria Aparecida Lopes da Costa, estava de bicicleta, quando foi abordada pelo ora denunciado e outra pessoa, que anunciando assalto, simulando estar portando uma arma de fogo, subtraiu sua bicicleta, empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna preliminarmente pela nulidade do feito, alegando que nunca teve o direito de entrevista livre e reservada com seu defensor. No mérito, pugna sua absolvição pela falta de provas suficientes para condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna preliminarmente pela nulidade do feito, alegando que nunca teve o direito de entrevista livre e reservada com seu defensor. No mérito, pugna sua absolvição pela falta de provas suficientes para condenação.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal em seu artigo 5°, LV, estabelece, que:
¿aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes¿.

Por sua vez, o artigo 185, §5°, do CPP, dispõe, que:
¿Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso.¿

Dos autos, se verifica, que o juiz de 1º Grau, ofereceu duas alternativas para o apelante e seu defensor:
¿1ª) possibilitou que a entrevista ocorresse em seu gabinete; e 2ª) organizou um espaço na sala onde funciona sua assessoria, entre armários, para que haja conversa prévia ao interrogatório entre o defensor e o acusado (fl. 45), não havendo que se falar, portanto, em afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, nem, muito menos, ao art. 185, §5°, do Código de Processo Penal.¿

Dessa forma, não há como acolher a preliminar acima requerida, uma vez que foi oportunizado ao defensor e seu patrocinado, alternativas para a realização de entrevista reservada ao apelante, nos termos do artigo 5°, LV da CF c/c artigo 185, §5°, do CPP.

Colaciono julgado:
DIREITO DE O RÉU SE ENTREVISTAR RESERVADAMENTE COM SEU DEFENSOR. OBSERVÂNCIA PELA TOGADA DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA ESCOLTA NO RECINTO. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL E DO PRÓPRIO ACUSADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO PACIENTE. EIVA INEXISTENTE.
1.

De acordo com o termo de interrogatório, ao paciente foi assegurado o direito de se entrevistar reservadamente com seu advogado, tendo a escolta sido mantida no recinto para garantir a segurança daqueles que estavam presentes no local, medida que não impediu que exercesse a sua ampla defesa, tampouco lhe causou prejuízos, o que impede i reconhecimento da eiva articulada na impetração.
Precedente.
2.

Habeas corpus não conhecido.
(HC 349.059/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito, em que requer a sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação (fl. 48 do apenso), onde consta que a
res furtiva
foi apreendida em poder do apelante, bem como pelo Auto de entrega (fl. 49 do apenso).

A autoria, de igual forma, através das declarações da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Maria Aparecida Lopes da Costa, narrou com riqueza de detalhes o
modus operandi
exercido pelo apelante e seu comparsa, que fingiu estar armado, para exercer a violência e grave ameaça. Que posteriormente ao assalto, viu uns guardas pedalando e lhe descreveu os indivíduos que lhe roubaram. Que os agentes saíram no encalço e encontraram o apelante com sua bicicleta, que reconheceu tanto o apelante, quanto sua bicicleta. Que reconheceu o indivíduo presente na audiência, no caso o apelante, como sejdo quem lhe roubou.

As testemunhas Anderson Brandão Ribeiro e Felipe Jaques Soares, também em juízo, declararam que o apelante foi capturado em flagrante com a bicicleta da vítima, que o reconheceu de maneira inequívoca, bem como reconheceu sua bicicleta. Afirmaram que o apelante, presente na audiência, é a pessoa que a vítima reconheceu, bem como com quem foi apreendida a
res furtiva
da vítima.

Dessa forma, autoria e materialidade devidamente comprovadas, razão pela qual não há como absolver o apelante.

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA - CONFISSÃO
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO
DE POLICIAIS MILITARES - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CREDIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório.
Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

(2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA